Tribunal: TJDFT
Processo: 0029642-61.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0029642-61.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: CLARICE PEREIRA PINTO EMBARGADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA DECISÃO 1. A autora embarga da decisão (id 13104299) que determinou a liberação, em favor da 1a ré, de valores vinculados a esta rescisória (R$ 695,46 e R$ 853,36), bem como intimou-a para pagamento de débito remanescente (R$ 2.645,41). Sustenta a nulidade absoluta do processo por suspeição. Informa que solicitou ao Presidente do STF/CNJ providências, porém não obteve resposta. Junta cópia do e-mail (id 13104300) remetido ao Senhor Ministro, com o seguinte assunto: “Providências sobre os Magistrados (...)”. Requer o acolhimento dos embargos para integrar a decisão embargada, reconhecendo e sanando as omissões apontadas. 2[1]. Não há na decisão nenhum dos vícios do CPC 1022. Basta verificar que a embargante sequer descreveu a omissão que pretende suprir com o recurso. Mostra-se relevante reiterar que a embargante, após os autos retornarem do STJ, portanto, já na fase de cumprimento, tem alegado nulidades. Iniciou com o argumento de que o acórdão rescindendo é nulo por violar o CDC 18, §1° (id 13104236), obtendo a seguinte resposta no despacho de id 13104238: “Trata-se de acórdão, em ação rescisória, que já transitou em julgado e se acha em fase de cumprimento, razão pela qual são de todo inapropriadas as alegações de fls. 1.322-1.335, que objetivam ver declarada a nulidade do julgado, sobretudo por questão de mérito. Advirto a executada que manifestações desse jaez poderão ensejar multa por litigância de má-fé.” Em seguida, a embargante noticiou a impetração no STF do MS 35.272, requerendo a suspensão deste processo por prejudicialidade, porquanto o mandamus versava sobre suspeição (id 13104244). O pedido foi indeferido, verbis: “(...). Indefiro o pedido de suspensão do processo (1.346 e seguinte) formulado pela executada. O processo encontra-se em fase de execução e, portanto, não depende ‘do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;’ (CPC 313, V, ‘a’). (...)” (id 13104247). Essa decisão foi objeto de agravo interno (id 13104253), desprovido por unanimidade pela Câmara (ac. 1154607 – id 13104265). Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração (id 13104267), igualmente desprovidos pelo colegiado (ac. 1176335 – id 13104273). Em seguida, novos declaratórios foram opostos (id 13104277), também desprovidos pela Câmara (ac. 1.192.156 – id 13104282). Percebe-se que a tese de suspeição suscitada pela embargante foi exaustivamente apreciada nesta demanda, destacando-se que todos os julgamentos colegiados foram por unanimidade e já transitaram em julgado. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Colho o ensejo para repudiar enfaticamente, sem prejuízo de outras eventuais medidas, as inverdades lançadas nos declaratórios sob id 13104299, fls. 02-03, parágrafo 5o do subtítulo “nulidade absoluta suspeição indireta promovida nesses autos”. Preclusa esta decisão, cumpra-se o determinado no id 13104294, observando-se o requerimento de transferência dos valores para conta indicada no id 15879561, ora deferido, considerando os poderes outorgados ao patrono da exequente (id 13104259). P. I. Brasília, 29 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator [1]RADEBNSVMVNSBDRA